Tribunal: TJMT
Processo: 1000324-17.2019.8.11.0004
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000324-17.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JOSE GOMES FERREIRA - CPF: 769.365.891-20 (RECORRENTE), ALCY BORGES LIRA - CPF: 184.044.728-15 (ADVOGADO), SILFARNEY VIEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 270.487.211-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1000324-17.2019.8.11.0004

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente(s):

ENERGISA S/A

Recorrido(s):

JOSE GOMES FERREIRA

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

27.08.2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA –
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO POR TRÊS DIAS – DEMORA NO RESTABELECIMENTO – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO – PROTOCOLO JUNTADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – OUTRAS AÇÕES PROPOSTAS – PRIVAÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL POR TRÊS DIAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade. Não sendo indispensável a realização de perícia, posto se tratar de causa em que discute falha na prestação do serviço por interrupção do serviço e demora no restabelecimento, inexiste necessidade de produção de outras provas, sendo as produzidas suficientes para o julgamento, especialmente por se tratar de fatos pretéritos.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 210 da Resolução 414 da ANEEL atribuem à concessionária de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor decorrentes do serviço de fornecimento de energia elétrica.

Havendo indicação do protocolo de reclamação referente à solicitação de reparo na rede por interrupção do serviço, extraído da página eletrônica da promovida, constando o status de “executado”, resta comprovado que houve interrupção do serviço.

Na inversão do ônus da prova cabia à parte promovida desconstituir o protocolo indicado, no entanto, em recurso, genericamente alega que não há prova da interrupção e que sequer houve indicação de protocolo de reclamação.

Ademais, a parte promovida, ora Recorrente, em caráter subsidiário alega que, se interrupção houve, fora decorrente de más condições climáticas próprias da região rural. Entretanto, a ocorrência de caso fortuito e força maior representa fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor e, portanto, incumbe à parte Recorrente comprovar, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

A interrupção do serviço e a demora de 03 (três) dias para o seu restabelecimento ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, por se tratar de serviço essencial.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido quando atendidos tais critérios.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00) decorrente de falha na prestação do serviço consistente em interrupção do serviço de fornecimento de energia por 03 (três) dias, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto,
SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL,
nos termos do

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
,
com resolução de mérito,
para:

a)
CONDENAR, a Reclamada ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, a pagar a quantia de
R$3.000,00 (três mil reais) à titulo de indenização por danos morais ocasionados a(o) Reclamante
JOSE GOMES FERREIRA, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, alegou preliminar de incompetência por necessidade de perícia para comprovar a interrupção e as condições da rede elétrica. No mérito, alegou que o próprio juízo de origem se mostra contraditório, pois há casos de ações idênticas julgadas improcedentes, de modo que diante da propositura de ações repetitivas, em massa, deve aplicar o artigo 332 do Código de Processo Civil e julgar improcedente a pretensão inicial
prima facie
.

No mérito, alegou que inexiste prova da interrupção do serviço, uma vez que seus registros internos não indicam a ocorrência de interrupção nos dias indicados. Alternativamente, alegou que se interrupção houve decorreu de caso fortuito e força maior por conta das más condições climáticas da região, mesmo porque tem implementado várias melhorias na região, podendo ser comum a ocorrência de algumas falhas pontuais.

Alegou que inexiste dano moral a ser indenizado, bem como que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a interrupção no fornecimento do serviço por curto período não gera dano moral.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial ou reduzir o valor da indenização.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA – PERÍCIA

A parte promovida, nas razões recursais, alegou preliminar de incompetência por necessidade de perícia para comprovar a interrupção e as condições da rede elétrica.

Sem razão a parte promovida, ora Recorrente, uma vez que a interrupção do serviço teria ocorrido entre os dias 24 a 27.10.2018 e, assim, a perícia mostra-se descabida, pois não se presta a prova de fatos pretéritos. Aliás, o serviço fora restabelecido e, assim, não há qualquer necessidade de perícia.

Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade. Não sendo indispensável a realização de perícia, posto se tratar de causa em que discute falha na prestação do serviço por interrupção do serviço e demora no restabelecimento, inexiste necessidade de produção de outras provas, sendo as produzidas suficientes para o julgamento.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Inicialmente, destaco que as alegações de contradição entre julgamentos e o pedido para julgamento
prima facie
das causas repetitivas não tem fundamento no presente caso. Isso porque embora as outras ações mencionadas se refiram aos mesmos fatos ora narrados, se verifica que, por se tratar de ação individual, cada causa é julgada conforme as provas produzidas e as peculiaridades que norteiam o caso concreto.

Assim, desde que o provimento judicial contenha a fundamentação do convencimento do magistrado, permitindo o exercício do contraditório, ampla defesa e duplo grau de jurisdição, não há qualquer nulidade ou vício a ser declarado.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que o recurso é genérico e sequer ataca os fundamentos utilizados na sentença, os quais seguem transcritos:

Trata-se de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORAIS
, onde afirma a parte autora que no Assentamento Serra Verde, localizado na zona rural cidade de Barra do Garças-MT, onde reside, sofreu a interrupção de energia dos dias 24.10 a 27.10.2018.

Na contestação, a Reclamada alega que as alegações da parte autora não devem prosperar, pois não há comprovação da interrupção do serviço de energia elétrica. Ressalta ainda, que a localidade onde reside a parte autora vem passando por melhorias desde 2017, sendo que existindo alguma falha na prestação do serviço não pode a ré ser responsabilizada vez que apesar do difícil acesso ao local, atende os moradores daquele local.

Pois bem, em que pese as alegações da Reclamada, verifico que a suspensão de energia pelo período de 03 (três) dias, ultrapassa a barreira do mero aborrecimento, vez que tratando-se de serviço essencial, caberia a reclamada ter uma solução rápida e eficaz para os consumidores, a fim de ampara-los pelo período em que a energia esteve suspensa.

A parte Recorrente alega que não há prova da interrupção do serviço, se tratando de recurso genérico, pois desde a inicial a parte promovente juntou cópia do termo de abertura de protocolo de reclamação, contendo a data, o problema e o status de solução. Consta reclamação de reparo na rede em 26.10.2018 e o status é o de “executado”.

Com efeito, resta demonstrada a interrupção do serviço, cujo protocolo não fora impugnado.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 210 da Resolução 414 da ANEEL atribuem à concessionária de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor decorrentes do serviço de fornecimento de energia elétrica.

Havendo indicação do protocolo de reclamação referente à solicitação de reparo na rede por interrupção do serviço, extraído da página eletrônica da promovida, constando o status de “executado”, resta comprovado que houve interrupção do serviço.

Na inversão do ônus da prova cabia à parte promovida desconstituir o protocolo indicado, no entanto, em recurso, genericamente alega que não há prova da interrupção e que sequer houve indicação de protocolo de reclamação.

Ademais, a parte promovida, ora Recorrente, em caráter subsidiário alega que, se interrupção houve, fora decorrente de más condições climáticas próprias da região rural. Entretanto, a ocorrência de caso fortuito e força maior representa fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor e, portanto, incumbe à parte Recorrente comprovar, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

A interrupção do serviço e a demora de 03 (três) dias para o seu restabelecimento ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, por se tratar de serviço essencial. No que se refere ao valor da indenização por dano moral, destaco que não há reparo a ser feito, uma vez que fora fixado com razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2020